Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727796-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de CARLOS HUMBERTO BRAGA e ALDAIR GOMES PEREIRA, que autorizou o desbloqueio da quantia penhorada via SISBAJUD e cancelou a ordem de reiteração de bloqueio automático. A decisão hostilizada ostenta o seguinte teor: “FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ajuíza ação contra CARLOS HUMBERTO BRAGA. Deferida a renovação das pesquisas de bens (ID n. 161243341), a penhora via SISBAJUD parcialmente frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 4.605,97 na conta do Banco do Brasil em nome da parte executada, conforme comprova a minuta anexa. Foram bloqueadas, ainda, as quantias de R$ 93,24 perante o Mercado Pago e R$ 87,25 junto ao SICOOB. Pela petição de ID n. 161654694 o devedor requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela parte devedora (ID n. 161654694 - Pág. 3) comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário sobre o qual é inadmissível a penhora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor de R$ 4.605,97, retido na conta do Banco do Brasil. Sobre os demais valores bloqueados (R$ 93,24 - Mercado Pago e R$ 87,25 - SICOOB), autorizo o desbloqueio, porquanto irrisórias frente ao valor da divida (R$ 382.307,50). Promova-se o desbloqueio imediato das quantias bloqueadas, via SISBAJUD, porquanto ainda não transferidas para conta judicial. Considerando, ainda, que os valores bloqueados decorrem de salário, não há razões para a manutenção da reiteração automática, sob pena de novos bloqueios de valores necessários à subsistência e tratamento de saúde do devedor. Assim, promova-se o cancelamento da ordem de reiteração automática. Compulsando os autos, verifico ter transcorrido o prazo para da prescrição intercorrente assinalado na decisão de ID n. 33481884 (19/04/2023). Assim, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do art. 921, §5o do CPC, pelo prazo de 15 dias.” (ID 162807207 dos autos de referência). Relata o agravante as inúmeras diligências realizadas em busca de patrimônio tangível do executado passível de penhora. Salienta que após o bloqueio de numerário na conta bancária, o executado ofereceu impugnação, prontamente acatada pela magistrada, que imediatamente desbloqueou o valor sem oportunizar o contraditório ao agravante. Registra que a decisão proferida é nula, pois contraria os arts. 9o, 10o e 437 § 1o do CPC, uma vez que não garantiu à parte adversa a possibilidade de contrariar as razões da impugnação e influenciar a convicção do magistrado. Aduz que a decisão determinou o cancelamento da ordem de reiteração automática deferida pela instância superior, o que é vedado, por configurar violação do dever hierárquico-processual ao qual está sujeito. Subsidiariamente, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça relativizou o rigor da norma de impenhorabilidade dos salários / vencimentos para fins de manter percentual razoável que assegure a satisfação do crédito perseguido e a dignidade do devedor, precipuamente porque o extrato juntado pelo agravado ostenta diversas transferências de natureza diversa, não restando demonstrado se tratar de conta exclusivamente salarial. Sustenta não ter decorrido o prazo da prescrição intercorrente, haja vista que foi desconsiderada a suspensão da contagem dos prazos durante o período pandêmico. Preparo recolhido. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. A decisão merece reparos. Com efeito, o art. 10o do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. À luz desse preceito normativo o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando do princípio do contraditório disposto no inciso LV do art. 5o da CF, bem como nos arts. 5o, 6o, 9o e 10o do CPC. Na espécie, verifica-se que após a impugnação do devedor sobreveio imediata decisão desconstituindo a penhora e determinando o cancelamento da liminar concedida na instância recursal, sem observar o dever de conceder à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre esse novo enfoque. O processo já é do conhecimento deste relator. Em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0717541-33.2023.8.07.0000, verificou-se que o credor busca o recebimento do empréstimo consignado contraído pelo agravado há mais de 10 anos, tendo sido envidadas inúmeras tentativas de busca de patrimônio tangível, sem resposta positiva, apesar de o devedor ser funcionário público federal e perceber salário de mais de R$17.000,00. Na ocasião, destacou-se as tentativas infrutíferas de bloqueios eletrônicos por meio do BACENJUD realizadas em julho de 2013, fevereiro de 2015 e dezembro de 2016, além do e-RIDF, RENAJUD, SUSEP e INFOJUD, tampouco a tentativa de conciliação foi profícua e não há nenhuma proposta de pagamento do devedor. Após anos de busca ineficaz, e mediante o deferimento liminar de pesquisa eletrônica reiterada SISBACEN-JUD concedida nesta instância recursal, finalmente se obteve a imobilização de numerário considerável que foi sumariamente liberado pelo magistrado a quo por se tratar de verba salarial, sem a oitiva do credor. Pontue-se que se trata de débito oriundo de empréstimo consignado, o qual, em tese, já integra anuência do devedor aos descontos salariais. Imperiosa, portanto, a manifestação do credor. Acerca da prescrição intercorrente, há que se computar a suspensão dos prazos prescricionais nos termos da Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça Lei 14.010/2020, publicada por força da pandemia coronavírus. Assim, verifica-se a presença da probabilidade do direito alegado, razão pela qual DEFIRO a tutela pretendida, para obstar a liberação do numerário bloqueado, ou postergar a continuidade do bloqueio automático na modalidade TEIMOSINHA como deferido nesta instância. Intime-se o agravado para apresentação da contraminuta. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator